Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-80.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel. Direito do consumidor. Sentença de parcial procedência para condenar as Corrés, solidariamente, a pagarem 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, por mês de atraso, ocorrido após 26/02/2022 até a data de 19/03/2023, num total de 12 parcelas, mas afastando o pleito de danos morais. Recurso de uma das Corrés

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel. Direito do consumidor. Sentença de parcial procedência para condenar as Corrés, solidariamente, a pagarem 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, por mês de atraso, ocorrido após 26/02/2022 até a data de 19/03/2023, num total de 12 parcelas, mas afastando o pleito de danos morais. Recurso de uma das Corrés que não comporta acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada de plano. Relação de consumo de impõe a responsabilidade de toda a cadeia produtiva, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Indenização por lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega da obra superior a 180 dias mantida. Irrelevância se o Autor é beneficiário do programa de moradia popular, haja vista que os lucros cessantes têm natureza indenizatória, como forma de compensar o comprador com os gatos decorrentes do aluguel de outra moradia, enquanto seu imóvel não ficar pronto. Recurso do Autor que comporta parcial acolhimento. Pleito de alteração do prazo para contagem dos lucros cessantes que não se sustenta, haja vista que o 13o (décimo terceiro mês) para o cômputo da indenização somente se configuraria no dia 23/03/2023, o que não ocorreu. Alegação de atraso, por caso fortuito e força maior, em razão da pandemia de Covid-19. Construção civil que foi um dos segmentos menos afetados pela pandemia, sem paralisação por ser classificada como serviço essencial. Prazo de tolerância fixado em 180 dias úteis para a conclusão das obras manifestamente violado. Aplicação do tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Atraso na entrega do imóvel verificado. O atraso na entrega e utilização do prazo de tolerância já causa frustração, que se transforma em grande decepção quando findo tal prazo não há perspectivas da data da efetiva entrega. Danos morais configurados e arbitrados no importe de R$ 10.000,00, diante do grave atraso de um ano constante dos autos. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Honorários mantidos, posto que arbitrados no patamar máximo permitido. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.